Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700216-79.2021.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião do em face do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília. Em resumo, afirma o juízo suscitante que com a edição da Lei Complementar Distrital 958/2019, que definiu as poligonais das regiões administrativas do Distrito Federal, o Setor Habitacional Jardins Mangueiral foi inserido na Região Administrativa do Jardim Botânico – RAXXVII, cuja área geográfica de abrangência está na esfera de competência dos Juizados Criminais da Circunscrição Judiciária de Brasília, consoante o artigo 2o, § 1o, alínea “d” da Resolução no 4/2008 do Tribunal Pleno Administrativo do TJDFT. Consigna que as modificações levadas a efeito pela Lei Complementar 958/2019 vieram complementar a Lei de Organização Judiciária, a qual toma como referência para a criação das Circunscrições Judiciárias a definição de região administrativa do Distrito Federal. Traz jurisprudência do TJDFT na qual reconhece que em a edição da Lei Complementar Distrital 958/2019 promoveu a alteração de competência jurisdicional incluindo os Jardins Mangueiral na área do Jardim Botânico, cuja região acha-se inserida no âmbito da Circunscrição Judiciária de Brasília, conforme Resoluções 04/2008, 13/2009, 14/2010, 02/2012, 03/2016, 14/2020, Portaria Conjunta 52/2008 e Portaria GPR 393/2016. É o breve relato. DECIDO. Segundo o Regimento Interno das Turmas Recursais, aprovado pela Resolução no 11 de 15 de março de 2016 (art. 21), cabe à Turma Recursal dos Juizados Especiais o exame do Conflito de Competência entre juízes dos Juizados Especiais. No caso, a controvérsia reside em se estabelecer o Juízo competente para apurar a prática, em tese, de delito de menor potencial ofensivo ocorrido no interior do Setor Habitacional Jardins Mangueiral. Na forma do art. 70, do CPP, “A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.” A Lei 11.697/2008 criou a Circunscrição Judiciária de São Sebastião (art. 17, anexo IV), com a competência territorial definida pelo §2o. do mesmo art. 17, § 2o “O Tribunal de Justiça poderá utilizar, como critério para criação de novas Circunscrições Judiciárias, as Regiões Administrativas do Distrito Federal, mediante Resolução.” Por força da Resolução n. 4/2008 (art. 2o.), do TJDFT, a competência da Circunscrição foi definida pela da respectiva Região Administrativa. Logo, a competência territorial da Circunscrição de São Sebastião se definiu pela competência administrativa definida na Lei local n. 467/1993, secundada pela Lei Complementar n. 803/2009. Quando instalada a Circunscrição Judiciária de São Sebastião pela Portaria Conjunta n. 52/2008 TJDFT a região onde foi implantado o Setor Habitacional Jardins Mangueiral inseria-se em seus limites. A competência territorial se firmou na data da instalação, a qual somente pode ser modificada por ato do Tribunal Pleno e não houve qualquer norma interna do Tribunal modificando a referida competência. Não se olvida a alteração da Região Administrativa de São Sebastião provocada pela edição da Lei Complementar Distrital 958/2019, inserindo o Condomínio Jardins Mangueiral na Região Administrativa do Jardim Botânico. Contudo, não é possível se alterar a competência jurisdicional de órgão do Poder Judiciário em razão de legislação local reordenando as regiões administrativas, sob pena de se fragilizar o princípio constitucional da independência entre os Poderes, definida no art. 2o. da CF: “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.” O próprio texto constitucional é expresso ao incumbir privativamente ao Tribunal de Justiça, na forma do art. 96, II, da mesma Constituição Federal, a definição da organização e divisão judiciária. O delito foi praticado, em tese, no interior do Condomínio Jardins Mangueiral, cujos limites geográficos integravam a região administrativa de São Sebastião quando foi instalada a Circunscrição Judiciária daquele local, fixando a competência territorial, de modo que remanesce ao Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião a competência para apurar o crime. Por tais razões, recebo o conflito negativo de competência e designo o juízo SUSCITANTE (Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se a decisão aos Juízos do conflito. Manifeste-se o Juízo Suscitado. Após, ouça-se o Ministério Público em cinco dias. (e) Brasília/DF, 2 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito